Tribunal: TJMT
Processo: 1008321-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008321-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO ALVES DE SANTANA - CPF: 023.414.769-53 (AGRAVADO), EDEMILSON STADLER DOMINGUES DA SILVA - CPF: 881.037.739-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C EXTINÇÃO DE HIPOTECA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL - BAIXA DAS HIPOTECAS – DÉBITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 10 ANOS – INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2.
Demonstrado que o vencimento dos débitos representados pelas cédulas rurais com garantia hipotecária ocorreram há muito e não constam dos autos que o credor tenha adotado qualquer medida para eventual satisfação dos débitos, caso não tenham sido liquidados na data aprazada em cada título, tampouco há prova de prorrogação dos vencimentos estabelecidos nas cédulas rurais hipotecárias, preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela para determinar a baixa das hipotecas diante da ocorrência de prescrição do débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECU
RSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008321-92.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Prescrição c/c Extinção de Hipoteca c/c Obrigação de Fazer”
(Número Único 1000433-35.2021.8.11.0077), ajuizada contra o Banco/agravante por JOÃO ALVES DE SANTANA, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para ordenar que o Banco providencie o
“levantamento das hipotecas representadas pelas cártulas de No 87/00027-X, com vencimento em 28.08.1993; No 87/00058-X, vencida em 28.08.1993; No 87/00152-4, vencida em 26.11.1997 e, No 91/0036-X, vencida em 28.08.1993, averbadas sobre o imóvel inscrito nas matrículas no 3199 e 3200, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade”
por entender que tendo
“decorrido todo o lapso prescricional da pretensão executória, referidos créditos perderam seu valor legal consoante as regras tanto da legislação civil vigente (observada a norma de transição do art. 2.028/CC), quanto da revogada, vez que decorridos quase 30 anos desde o vencimento de cada hipoteca registrada”
(cf. Id. no 87170982 – págs. 222/225).

O Banco/agravante sustenta que a

manutenção das hipotecas até o julgamento da ação não causará danos irreversíveis à saúde econômica do agravado, ao passo que a baixa das garantias reais, regularmente constituídas e registradas, poderá ensejar irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Alega que as hipotecas são perfeitamente válidas,

destacando que a Construtora
“contratou com o Banco operações de financiamento com objetivo de propiciar recursos exclusivamente para construção do empreendimento imobiliário, agregando como garantia”
o próprio empreendimento
,
e sendo assim “
não se pode compelir o agente financeiro, que não participou da cessão de direitos e nem da lide, a transferir o imóvel financiado a terceiro”
enquanto
não houver a quitação da dívida imobiliária junto ao Banc
o (cf. Id. no 87170975 - pág. 09).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja revogada a tutela concedida; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. no 87170975).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 14.06.2021, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 90369475).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 92375469, o agravado oferece réplica pontual aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou contra o Banco/agravante ação
“Declaratória de Prescrição c.c Extinção de Hipoteca”,
alegando que, em 21.06.1989, adquiriu de Paulo Alcides Prates da Fonseca, falecido em 01.12.1992, uma área de 220 alqueires que, à época, compunham a área maior matriculada junto ao SRI da Comarca de Cáceres/MT sob no R.7m 7-421, e posteriormente registrada sob a matrícula no 2.477 do mesmo SRI.

Assim, como havia clara previsão contratual de que a alienação estava desembaraçada de qualquer ônus, sucedeu que, após a abertura do inventário do Espólio do vendedor Paulo Alcides Prates da Fonseca, inclusive com o reconhecimento pelos herdeiros, e, ainda, não tendo ocorrido a habilitação do Banco do Brasil, credor do Espólio, nos autos do inventário, o Juízo de Famílias e Sucessões competente ordenou a expedição da Carta de Adjudicação do imóvel em favor do agravado/adquirente, mas sem determinar a remoção/baixa dos diversos gravames hipotecários existentes na matrícula do imóvel maior (Matrícula no 2.477), constituídos para garantia de dívidas contraídas pelo falecido Paulo Alcides Prates da Fonseca, daí decorrendo as dificuldades do autor/agravado para o pleno exercício dos direitos de propriedade, estando a área hoje registrada sob as matrículas no 3199 e 3200 do SRI do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

O autor/agravado afirma que buscou solução junto à 3a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, por onde tramita o processo de inventário do falecido vendedor, mas teve seu pleito negado em razão da incompetência daquele Juízo para apreciar a questão, de modo que se viu obrigado a requerer a baixa das hipotecas em sede de tutela de urgência, porque, sendo idoso, precisa de solução urgente, até porque já recebeu proposta de compra da área (cf. Id. no 53378350 dos autos de origem).

A decisão agravada deferiu o pedido autoral, porque, no entender do julgador de origem, os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela se encontram presentes, pois “os créditos hipotecários averbados à margem da matrícula do imóvel antecedem a venda do mesmo ao atual proprietário, ora requerente e, por todo o contexto extraído dos autos,
verifica-se ainda que, além das hipotecas registradas não serem oponíveis ao autor, os créditos por elas garantidos se veem prescritos, não havendo razão para que sejam mantidas na espécie”.

E
, ainda, segundo o julgador, “
nota-se que tais averbações somente foram arrastadas para as novas matrículas desmembradas do imóvel principal em razão de provável grave
inércia do requerido Banco do Brasil em se habilitar como credor nos autos do inventário do antigo proprietário falecido
, em situação jurídica aparentemente inédita no cenário imobiliário, porquanto o principal vício - de fácil constatação - envolvendo o registro das referidas garantias, recai primordialmente sobre a ilegitimidade passiva do requerente nas obrigações adquiridas pelo vendedor falecido do imóvel, junto à referida instituição financeira e, não menos importante, nota-se que tais defeitos se prolongaram no tempo sem qualquer providência do banco credor que, aparentemente, se omitiu de seu direito executório também nas demais vias judiciais
”

(cf. Id. no 87170982 – págs. 222/225).

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Nas razões recursais, o Banco/agravante não combate propriamente o fato de o débito contraído pelo vendedor da área
de 220 alqueires, que, à época, compunham área maior registrada junto ao SRI da Comarca de Cáceres/MT sob no R.7m 7-421, e que hoje está matriculada sob os no 3199 e 3200 do SRI do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, débito representado pelas cédulas rurais hipotecárias de no
87/00027-X, vencida em 28.08.1993; no 87/00058-X, com vencimento pactuado para 28.08.1993; no 87/00152-4, vencida em 26.11.1997 e no 91/0036-X, com vencimento em 28.08.1993, encontrar-se fulminado pela prescrição.

Conforme se constata, o vencimento dos débitos representados pelas cédulas supracitados ocorreram há muito tempo, e não constam dos autos que o Banco/agravante tenha adotado qualquer medida tempestiva para obter a satisfação de seu crédito; o presente recurso também não foi instruído com prova de que as partes pactuaram aditivos às cédulas no interesse mútuo da prorrogação do vencimento dos títulos.

É de 03 (três) anos o prazo prescricional para que o credor promova a ação de execução fundada em cédula rural, consoante art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 e art. 70 da Lei Uniforma de Genebra; há, ainda, o prazo de 05 (cinco) anos para a propositura de eventual ação de conhecimento (monitória, cobrança), caso o prazo trienal para a execução se esgote e não tenha credor ajuizado ação executiva.

Ademais, o Banco/agravante ofertou razões divorciadas da situação fática narrada pelo agravado em sua petição inicial; o agravante alega que
que as hipotecas são perfeitamente válidas em virtude de ter a
construtora
contratado
“operações de financiamento com objetivo de propiciar recursos exclusivamente para construção do empreendimento imobiliário, agregando como garantia o próprio empreendimento”,
de modo que “
não se pode compelir o agente financeiro, que não participou da cessão de direitos direitos e nem da lide, a transferir o imóvel financiado a terceiro”
enquanto não houver quitação da dívida imobiliária junto ao Banco (cf. Id. no 87170975 - pág. 09).

Ora, o agravado relatou que adquiriu o imóvel, gravado, segundo ele, por garantia real hipotecária constituída pela pessoa física de
Paulo Alcides Prates da Fonseca, e não por uma “Construtora”, como diz o Banco; por outro lado, embora diga que as hipotecas são válidas, pois foram dadas em garantia de suposto contrato de financiamento celebrado com uma “Construtora”, ao interpor o presente recurso o Banco/agravante não apesentou cópia do referido contrato celebrado com a suposta Construtora, tampouco apresentou qualquer aditivo às cédulas firmadas entre ele e o falecido vendedor Paulo Alcides Prates da Fonseca.

Assim, mesmo diante da existência de hipoteca dando o imóvel objeto do litígio em garantia no suposto contrato de financiamento firmado entre o Banco e uma “construtora”, o posicionamento que vigora no eg. STJ, no verbete sumular no 308, é no sentido de que
a “
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021